Tribunal: STF
Processo: AR 3198
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de Ação Rescisória com pedido liminar, ajuizada por Benedito Honório da Silva buscando desconstituir decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.559.947, da relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli.

A decisão rescindenda se baseou nos seguintes fundamentos:

No caso dos presentes autos, conforme consignado pelo Presidente do Tribunal de origem no exercício do juízo de admissibilidade, “o caso concreto é hipótese de distinguishing [da tese fixada nos referidos temas de repercussão geral], já que envolve servidor aposentado pelo regime castrense em 1964, o qual reingressou no serviço público em 2002, vindo a se aposentar no novo cargo em 2009”.  
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmada no sentido de somente ser possível a cumulação da aposentadoria militar e aposentadoria civil, pelo mesmo servidor, se esse passou para a reserva e iniciou o exercício do cargo civil, antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98.
Assim, constata-se que a situação do autor, militar reformado desde 27/04/1964, tendo reingressado ao serviço público no cargo de Advogado da União em 1º/03/2002, após, portanto, o advento da EC nº 20/98, não se enquadra na ressalva estabelecida pelo artigo 11 da emenda constitucional em questão, não havendo, nessa hipótese, autorização constitucional para cumulação dos proventos de ambos os cargos, pelo que não incide no caso dos autos a tese fixada nos Temas nºs 377 e 384 da Repercussão Geral (doc. 2).

Na inicial, o autor requereu tutela de urgência e, no mérito, a procedência do pedido, “para rescindir o acórdão proferido pelo STF no RE n. 1.559.947 e reconhecer o direito do Autor à acumulação dos proventos de Advogado da União e de militar reformado, sem a aplicação do abate-teto” (doc. 1).

 É o relatório. 

Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.

De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte, pelas razões que passo a explicitar.

A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.559.947, que transitou em julgado em 26/9/2025. 

Alegou-se, ao início, que a decisão rescindenda, ao afirmar que o requerente ingressou na Advocacia-Geral da União apenas no ano de 2002, teria incorrido em erro de fato, ignorando, aduziu-se, “fato documentalmente comprovado, consistente em seu efetivo ingresso em 1993 e transposição funcional em 1995”.

O requerente acrescentou que documentos representativos de portaria e atos funcionais configurariam o elemento de “prova nova” que legitima o manejo da ação rescisória, o que, mencionou-se, demonstra o “erro fático em que incorreu o acórdão rescindendo” (doc. 1).

Entretanto, a situação narrada pelo requerente não configura as hipóteses de que trata o art. 966, do Código de Processo Civil, em seus incisos VII e VIII.

A prova nova capaz de viabilizar o emprego da ação rescisória (inciso VII), segundo a  jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é aquela: a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorada pela parte ou de impossível utilização antes do trânsito em julgado da decisão rescindenda; c) apta, por si só, a gerar pronunciamento favorável; d) que tenha relação com o fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada cuja rescisão se pretende (AR n. 2.959 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 5/12/2025).

Não é o caso dos autos, em que o conhecimento do requerente acerca dos mencionados documentos, em momento prévio ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, mostra-se indiscutível. Não se demonstrou que sua existência era ignorada ou que sua utilização era inviável durante o trâmite da ação originária. 

As portarias normativas e os atos funcionais acostados pelo autor desta Ação Rescisória referem-se, em tese, a situações existentes ao tempo da prolação da decisão rescindenda. O autor era ciente da existência dos documentos que apenas agora reforçou e teve plena oportunidade para sua utilização.

Dessa maneira, conforme melhor interpretação do dispositivo processual, não é documento novo aquele que, antes da decisão que se quer desconstituir, poderia ter sido utilizado (nesse sentido, cito, exemplificativamente, a AR n. 3.107 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/6/2025).
Não se desincumbindo a parte autora de demonstrar que ignorava os documentos invocados ou que destes não conseguiu fazer uso oportunamente no processo originário, o pedido formulado não merece acolhimento. 

O segundo fundamento utilizado pelo promovente para embasar um juízo rescindendo também não merece acolhimento. 

Segundo o disposto no art. 966, §1º, do Código de Processo Civil, verifica-se erro de fato quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou reputa um fato inexistente efetivamente ocorrido. 

A contingência prevista na lei, entretanto, não se verificou.

A alusão à data de 1º/3/2002 como a de efetivo reingresso do autor no cargo público de Advogado da União encontra ressonância em inúmeros documentos juntados aos autos do Recurso Extraordinário n. 1.559.947.

A esse respeito, a Secretaria-Geral de Administração da AGU explicitou, no Ofício n. 00442/2024/CORESENE/PRU5R/PGU/AGU, que  “o Senhor BENEDITO HONORIO DA SILVA ingressou no cargo de Advogado da União em 1º de março de 2002 e se aposentou em 16 de março de 2009, conforme seq. 15” (doc. 8 daquele feito).

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, explicitou:

O Tema 377 do Supremo Tribunal Federal tratou de afastar a observância do teto remuneratório quando da cumulação simultânea de cargos públicos nas hipóteses previstas no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal de 1988. No entanto, o presente caso versa sobre a cumulação de proventos de aposentadoria referentes a períodos distintos, uma vez que o recorrido é militar reformado desde 27/04/1964, tendo reingressado no serviço público após a Emenda Constitucional nº 19/1998, assumindo o cargo de Advogado da União em 01/03/2002 e se aposentando em 16/03/2009 (doc. 27 daquele feito - grifei).

O próprio requerente, aliás, juntou nesta Ação Rescisória comprovante de vínculo funcional do qual consta a aludida data, consoante se vê no documento eletrônico n. 11.

A data de 2002, portanto, não foi refutada em nenhum momento ao longo da tramitação do recurso extraordinário, e também não houve qualquer recurso da decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli.

A circunstância de ter a decisão rescindenda aludido ao ano de 2002 como aquele em que o autor ingressou na Advocacia-Geral da União derivou das próprias provas acostadas ao processo originário, estando longe de configurar uma equivocada percepção a respeito de um fato, requisito, lembro, exigido pelo art. 966, VIII, do Código de Processo Civil.

Não tendo sido trazidos aos autos elementos aptos a preencher os requisitos legais exigidos para o manejo da ação rescisória, os pedidos formulados não merecem seguimento.

Acrescento, por fim, que a temática da transposição ou da continuidade jurídica funcional, reportada pelo promovente como um dos fundamentos desta causa, nem sequer foi abordada na decisão rescindenda.
A esse respeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que, em ação rescisória, é imprescindível que o acórdão ou a decisão rescindenda tenha efetivamente apreciado a questão controvertida, quer a acolhendo, quer a rejeitando. Se “a matéria debatida na ação rescisória não foi apreciada pelo acórdão rescindendo, a ação não pode ser conhecida pelo STF”(AR n. 1.673 AgR, Tribunal Pleno, Min. Luís Roberto Barroso).

Aliás, como a suposta prova nova que endossaria a ação rescisória se lastreia em fato não alegado na ação originária, o autor, em tese, pode formular, nas esferas próprias, novos requerimentos que sejam de seu interesse. 

Não houve, endosso, a demonstração de resistência injustificada por parte da Administração Pública em acolher formulações respeitantes ao tema da transposição de cargos públicos, matéria que apenas neste instante processual foi ventilada pelo promovente. O pedido rescisório, pois, não merece acolhimento.

 Finalizo.

 Impõe-se preservar a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.

A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissíveis inovação e reabertura de natureza probatória, como se se tratasse de nova instância.

No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:

Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei).  

Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.

Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 

Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF).

 Publique-se. 

Oportunamente, arquive-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator